Tribunal: STF
Processo: ARE 1449194
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal de Florianópolis/SC:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA. REDUÇÃO SALARIAL EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA E IMPEDIMENTO DO GOZO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O MUNICÍIPIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS CONCEDIDAS E NÃO GOZADAS NOS PERÍODOS AQUISITIVOS. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO QUE A REDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS É INCONSTITUCIONAL E QUE A PORTARIA N. 244/2015 NULA, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO MATERIAL PLEITEADA, BEM COMO O DANO MORAL. TESES REJEITADAS. CARGA HORÁRIA INÓCUA, VEZ QUE INEXISTE NA CONSTITUIÇÃO DISCIPLINA QUANTO A POSSIBILIDADE DE INSTITUIR CARGA HORÁRIA SEMANAL AO CARGO EM COMISSÃO. INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA AO CARGO EM COMISSÃO. DEDICAÇÃO INTEGRAL PRÓPRIA DOS CARGOS COMISSIONADOS. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AFASTADO DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU. 



    PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS CONCEDIDAS E NÃO GOZADAS NOS PERÍODOS AQUISITIVOS” (fl. 2, e-doc. 6).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).  



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 9).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280:



    “(...) no caso, o recorrente argumentou a existência de repercussão geral de forma genérica, o que obsta a ascensão da insurgência (...). Não obstante a não demonstração de repercussão geral, a análise da suposta violação as normas constitucionais dependeria do prévio reexame do acervo fático-probatório, assim como da legislação infraconstitucional utilizada como fundamento do acórdão, o que é inviável em sede de recurso extraordinário e encontra óbice no teor das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), do STF” (fl. 2, e-doc. 11).  



    5. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante refutou os óbices apontados (e-doc. 12).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    7. O acórdão da Turma Recursal de origem foi proferido em 14.10.2021 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.  



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou:



    “A situação estampada no presente processo criará situação grave e irreparável ao Recorrente, tendo em vista que lhe esta sendo negado o o direito social inscrito art. 7º, inciso VI e art. 37, inciso XV da Constituição Federal. 



    Ademais, a repercussão negativa para a sociedade na desconsideração do direito constitucional é flagrante, porque a afeta a sociedade, que se vê tolhida, em seus direitos sociais. A situação estampada no presente processo criará situação grave se permanecer inalterada, uma vez que estar-se-á abrindo precedentes de desrespeito ao um direito social inscrito em nossa Carta Magna. 



    Portanto, estamos diante da ocorrência de repercussão geral pela relevância jurídica da causa que versa sobre um direito social, possuindo como indicadores positivos o fato de que o respeitável acórdão recorrido fundamenta pobremente a interpretação da questão constitucional debatida, e, adotou interpretação injusta, que inclusive, interessa a muitas pessoas, ultrapassando os interesses subjetivos da causa” (sic, fl. 5, e-doc. 9).



    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.  



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.  



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.  



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora